Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732536-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEFINY CORPUS ESTETICA APLICADA LTDA, ROSANGELA MOTA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ROSANGELA MOTA DOS SANTOS SILVA e DEFINY CORPUS ESTETICA APLICADA LTDA. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, com o fundamento de que o credor não demonstrou a modificação da situação financeira dos executados. Em suas razões, o agravante alega que: 1) é credor da cédula de crédito bancário no 009.500.156; 2) as pesquisas de bens dos devedores foram infrutíferas; 3) requereu a suspensão do processo por ausência de bens nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC), o que foi deferido na decisão de ID 63793395; 4) a última pesquisa realizada no processo foi em 01/07/2019; 5) requereu nova consulta de ativos financeiros em 19/07/2022, porém o pedido foi indeferido; 6) "em que pese ser incumbência do agravante indicar bens dos agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade do sistema conveniado, mormente o sistema Sisbajud, proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional". Requer a antecipação de tutela para que seja realizada pesquisa de ativos financeiros no Sisbajud. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39772397). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud. O CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteraçãoda medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” – grifou-se. A renovação das pesquisas deve, portanto, se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante período o que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado e a consequente satisfação do crédito. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável: atende às mencionadas condições. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 01/07/2019 (ID 38475915 dos autos de origem). Não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira dos agravados. Todavia, o transcurso de mais de três anos desde a última diligência é suficiente para permitir a renovação da pesquisa. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se possível a reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Diante do transcurso de lapso temporal considerável, mostra-se possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, visto que há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Presente a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, o que confere, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. (Acórdão 1602326, 07218295820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 4/9/2022)” – grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que os executados ocultem seus ativos financeiros, após intimados para apresentarem contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar os agravados a apresentarem contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros dos executados no Sisbajud. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no Sisbajud. Intimem-se os agravados para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator